Tribunal: TJMT
Processo: 0046650-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0046650-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[REGINA MARIA BORGES DOCK - CPF: 405.840.891-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso e ratificou a sentença.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - TERMO
A QUO -
DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 0046650-77.2015.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GRSSO

APELADA/INTERESSADA: REGINA MARIA BORGES DOCK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais no 0046650-77.2015.8.11.0041, ajuizada por Regina Maria Borges Dock em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu a proceder a conversão em pecúnia e, consequente, o pagamento do valor correspondente ao período de 10 (dez) meses de licença-prêmio, referente aos quinquênios 1995 a 2000, 2000 a 2005, 2005 a 2010, 2010 a 2015, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Diante da impossibilidade de fixação em quantia certa, determinou que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência do direito da conversão da licença-prêmio em pecúnia, porquanto são direitos a serem gozados pelo servidor e, o fato de não ter usufruído o benefício, não redunda em direito à indenização.

Impugna os juros e a correção monetária.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos e, consequentemente, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 29867467).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020